Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente e em prisão domiciliar quando cometeu o delito. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.